Tribunal: TJDFT
Processo: 0047885-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047885-82.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO ROCHA RAMALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 18533460, ROBERTO ROCHA RAMALHO pede a restituição do prazo para impugnar a decisão de ID 17825779, tendo em vista que o único advogado constituído nos autos apresentou teste positivo para COVID-19 no dia imediatamente anterior à disponibilização do decisum. Defiro, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024